Tribunal: TJDFT
Processo: 0747877-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747877-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Strauss Comunicação Ltda Agravado: Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Strauss Comunicação Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0720882-30.2024.8.07.0001, assim redigida: “Sob o ID: 230871744, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada em nulidade da citação, alegando que "a intimação foi entregue no endereço onde funciona o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), enquanto o ICIPE possui sua sede administrativa em endereço distinto, situado no SHS - Setor Hoteleiro Sul, Brasil 21, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, Sala 501, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.316-102". Requereu, alfim, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à fase de conhecimento para apresentação de defesa. Em resposta (ID: 231389158), a parte exequente se opôs à defesa, argumentando que "o contrato executado menciona explicitamente que o endereço do ICIPE é o local onde a citação foi devidamente realizada, reforçando a correção do procedimento", local em que ocorrida a citação no bojo de ação de notificação judicial (Autos no 0735011-74.2023.8.07.0001), corroborada pelo teor da diligência citatória, pois realizada na pessoa de funcionária da devedora, incluindo comprovação de acesso aos autos por aquela. Sustentou que a tese configura nulidade de algibeira, postulando sua rejeição. Nova manifestação da parte executada (ID: 235106304), reiterando o teor da defesa referenciada, com a afirmação de que "as comunicações judiciais deveriam ser regularmente encaminhadas à sede do ICIPE, e não ao endereço do HCB, conforme comprovadamente demonstrado nos autos", bem como que "conforme se verifica nas capturas de tela acima, na primeira situação, a intimação foi recebida pelo Dr. André Amanajás de Aguiar; na segunda, pela Sra. Ana Paula Martins Barbosa, ambos integrantes da Assessoria Jurídica à época dos fatos, portanto, habilitados para o recebimento de intimações". Na petição do ID: 239406433, a parte exequente reforçou a regularidade da citação e ciência inequívoca da parte executada, considerando a validade do endereço contratual. É o relatório sucinto e bastante. Fundamento e decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida pela parte exequente, estou convencido da nulidade da citação alegada. De efeito, infere-se dos autos que o endereço da pessoa jurídica, ora parte executada, se revela distinto daquele lançado no negócio jurídico objeto da demanda, sobretudo porque o referido logradouro é referente a terceiro (Hospital da Criança de Brasília José Alencar), este localizado na Área Especial Noroeste no 03 (AENW 3), Lote A, Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), Brasília/DF, CEP: 70.684-831 (ID: 198126396). Nessa ordem de ideias, considerando que a parte executada está estabelecida na SHS, Quadra 6, Conjunto A, Bloco A, Sala 501, Asa Sul, Brasília, CEP: 70.316-102, informação que se divisa do documento obtido perante a Receita Federal (ID: 230874799, p. 1), ademais, reproduzido em instrumento procuratório (ID: 230874799, p. 22), a declaração de nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes é medida que se impõe. Sobre o tema, confira-se o teor dos r. Acórdãos do eg. TJDFT tomados por paradigma: (...) Ante tudo o que expus, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença ao passo que declaro a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Depois de decorrido o prazo recursal, retifique-se a autuação para procedimento comum cível e, em seguida, intime-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal de 15 dias, sob pena de revelia.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77930682), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo agravado na origem. Afirma que o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada foi regularmente citado no processo de conhecimento, aos 11 de junho de 2024, por meio da missiva enviada ao endereço localizado na AENW 3, Lote A, Hospital da Criança, Setor Noroeste, nesta capital (Id. 77930690). Aduz que a mudança de sua sede ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2025, ou seja, em momento posterior à data da citação, nos moldes das regras previstas nos artigos 998 e 999, ambos do Código Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a rejeição da impugnação oferecida pelo agravado. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77989429). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve, ou não, a citação da devedora no curso do processo de conhecimento. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência, de fato, motiva a extinção do processo nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da não ocorrência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. A esse respeito, deve ser ainda considerada a regra estabelecida no art. 239 do CPC[1]. Merecem destaque as seguintes lições doutrinárias a respeito do aludido dispositivo legal: “Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa, a relação jurídica processual é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman, Est., 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação.”[2] “Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Antes da citação já há processo, mas a relação processual está ainda incompleta, porque só produz vínculo entre autor e o juiz. É a citação que irá completá-la com a inserção do terceiro sujeito indispensável ao desenvolvimento do processo rumo ao provimento jurisdicional de mérito. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou ordinário).”[3] Na hipótese do incidente processual de cumprimento de sentença o devedor pode suscitar, preliminarmente, a ausência da sua citação no curso do processo de conhecimento, nos moldes da regra prevista no art. 525, § 1o, inc. I, do CPC. No caso em exame o Juízo singular acolheu a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo agravado na origem, pois reconheceu que não teria havido a citação do devedor no curso do processo de conhecimento. Isso não obstante, como ressaltado pela agravante, é preciso destacar que a missiva referida no Id. 201860126 foi recebida, por Josilene Mendes Martins, em nome do aludido instituto, no endereço situado no AENW 3, Lote A, Hospital da Criança, Setor Noroeste, nesta capital (Id. 77930690), com amparo normativo nos artigos 242 e 247, ambos do CPC. Trata-se de endereço pertencente ao Hospital da Criança de Brasília José Alencar, administrado pelo agravado, constante no instrumento negocial celebrado entre as partes aos 15 de fevereiro de 2023 (Id. 198126396, fl. 1, dos autos do processo de origem). A propósito, no aludido instrumento não consta o endereço atribuído à sede do instituto acima individualizado. Essa circunstância permite a presunção a respeito da unicidade operacional entre o administrador e o administrado. Aliás, a comunicação processual no aludido endereço, em proveito do agravado, foi igualmente procedida no curso das marchas processuais números 0735011-74.2023.8.07.0001 (Id. 173593977) e 0712167-16.2022.8.07.0018 (Id. 132326716 e Id. 133476099). Quanto ao mais, não merece amparo a afirmação, exposta na peça defensiva, a respeito da ausência de poderes da respectiva funcionária para o recebimento da aludida carta com aviso de recebimento. Em atenção à teoria da aparência, com efeito, admite-se a efetivação da citação do gestor do nosocômio no endereço atribuído à entidade por ele gerida e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. Examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento, sem fazer ressalvas, implica em citação válida. 2.1. No caso, o endereço do mandado de citação é o mesmo que a empresa identifica como sendo a sede da empresa em seu contrato social e em sua procuração juntada aos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1348371, 07092398320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de Julgamento: 16/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO E INFRAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LANCHONETE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA. PESSOA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. ATO. APERFEIÇOAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. INEXISTÊNCIA. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. IRREGULARIDADE. LICENÇA CASSADA. CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO. INTERDIÇÃO. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO (LEI No 5.547/15). PODER DE POLÍCIA. AFERIÇÃO DAS INFRAÇÕES PELO PODER PÚBLICO. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUTOEXECUTORIEDADE. PRESERVAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que a notificação da anulação da licença de funcionamento de pessoa jurídica fora consumada na pessoa que se encontrava na sede da empresa e a recebera sem nenhuma ressalva, não padece de nenhum vício, pois, em conformidade com a teoria da aparência, se a pessoa que a recebera e firmara a contrafé não opusera nenhuma manifestação negativa, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da notificação e da subsequente cassação da autorização administrativa decorrente de alegação de nulidade proveniente da não observância do contraditório. 2. Consubstancia princípio de direito comercial e administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção e a manutenção das autorizações administrativas aperfeiçoadas, ao final, na licença de funcionamento, pois resguardado à administração, como forma de preservação dos interesses coletivos, o poder-dever de aferir a possibilidade de as atividades serem desenvolvidas segundo as posturas vigorantes, observando, dentre outros pressupostos, a regularidade da pessoa jurídica ou empresário individual que as pretende explorar e da adequação do local em que serão executadas em ponderação com a regulação normativa vigente, como tradução do interesse público (Lei no 5.547/15, art. 1o). 3. A autuação e interdição da atividade comercial desenvolvida, porquanto carente a pessoa jurídica de autorização administrativa, ante a anulação da licença de funcionamento anteriormente obtida, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando a obtenção/manutenção da licença de funcionamento é condicionada à satisfação das exigências estabelecidas pelo legislador, não podendo ser alforriado da atuação administrativa inerente ao poder de polícia quando não caracterizado abuso de poder ou de direito e sob o prisma dos princípios constitucionais destinados a resguardar os direitos e garantias individuais. 4. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido. 5. A obtenção/manutenção da licença de funcionamento de estabelecimento comercial é condicionada, sempre, à satisfação do exigido pela legislação vigorante no momento da postulação, vinculada, sempre, ao cumprimento do exigido pelo legislador, e lhe é resguardada eficácia e higidez somente dentro do prazo de vigência, notadamente porque o que deve ser privilegiado, sempre, é o interesse público traduzido na regulação positivada. 6. Rejeitado o pedido, ensejando a sujeição da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável à parte autora, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 7. Desprovido o recurso, os honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.” (Acórdão no 1229104, 0711388-03.2018.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. Igualmente está presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o retorno da marcha processual de origem, ao processo de conhecimento, pode causar prejuízos à esfera patrimonial atribuída à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 17 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 595. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2008, p. 300.